Tribunal: TJPA
Processo: 0819487-31.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819487-31.2022.8.14.0051

APELANTE: MARIO LUIS BENTES DINIZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO SUPERVENIENTE DE APOSENTADORIA ESPECIAL COM DIB ANTERIOR AO PERÍODO POSTULADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação previdenciária proposta em face do INSS, cujo objeto era a conversão de auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário, com pagamento de parcelas vencidas e vincendas, além do reconhecimento dos efeitos trabalhistas decorrentes. A extinção fundamentou-se na perda superveniente do interesse processual, diante da concessão judicial de aposentadoria especial com DIB anterior ao período postulado. A parte apelante sustentou a persistência de interesse jurídico, com base nos efeitos laborais do reconhecimento da natureza acidentária do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão superveniente de aposentadoria especial com data de início anterior ao período de afastamento pretendido implica a perda superveniente do interesse processual em ação que objetiva a conversão de benefício por incapacidade, diante da vedação legal à cumulação e da suposta ausência de utilidade prática do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria especial com DIB em 30/10/2020, anterior ao período postulado (24/01/2021 a 01/04/2021), torna juridicamente impossível a coexistência ou conversão do auxílio-doença no mesmo intervalo, ante a vedação expressa à cumulação de benefícios, conforme art. 124, I, da Lei nº 8.213/1991.

A existência de eventual pretensão resistida ou de requerimento administrativo não afasta a perda superveniente do interesse processual, pois o objeto previdenciário da ação resta absorvido por benefício mais abrangente e inacumulável já concedido.

Os efeitos trabalhistas decorrentes do reconhecimento da natureza acidentária do benefício não são suficientes para justificar a continuidade de ação previdenciária cujo pedido principal — conversão e pagamento de benefício — encontra-se esvaziado por decisão judicial posterior que garantiu benefício incompatível no mesmo período.

A jurisprudência dos tribunais superiores veda a cumulação de aposentadoria com benefício por incapacidade quando a concessão da aposentadoria é posterior à Lei nº 9.528/1997, conforme orientação firmada no Tema 555 do STJ, sendo inaplicável, no caso concreto, a tese do Tema 350 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão superveniente de aposentadoria especial com DIB anterior ao período postulado para conversão de auxílio-doença acarreta a perda superveniente do interesse processual, ante a vedação de cumulação prevista no art. 124, I, da Lei nº 8.213/1991.

A utilidade processual não subsiste quando o pedido principal da ação previdenciária encontra-se absorvido por benefício mais abrangente já concedido.

Efeitos trabalhistas decorrentes da natureza acidentária da enfermidade não justificam, por si só, o prosseguimento de ação previdenciária cujo objeto se tornou juridicamente impossível.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 124, I; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.013, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag 1016716/SP, Rel. Min. Celso Limongi, T6, j. 23.03.2010, DJe 19.04.2010; TRF3, AI 5003474-97.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Nilson Martins Lopes Junior, 9ª Turma, j. 05.05.2023, DJe 11.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:
0819487-31.2022.8.14.0051.

APELANTE
: MARIO LUIS BENTES DINIZ.

APELADOS
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIO LUIS BENTES DINIZ, nos autos da Ação proposta em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a perda superveniente do interesse processual, em razão do deferimento de aposentadoria especial em ação previdenciária na Justiça Federal, entendimento mantido no julgamento dos Embargos de Declaração.

Na ação originária, o autor requereu:

a reativação do benefício de auxílio-doença previdenciário nº 633924233-6 (espécie 31), cessado em 01/04/2021;

o pagamento das parcelas vencidas e vincendas;

a conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário (espécie 91), sustentando que as enfermidades possuem natureza ocupacional e foram assim reconhecidas anteriormente pelo próprio INSS, à luz de laudo pericial produzido nos autos.

Aduziu ainda que a modificação da espécie do benefício é essencial para a manutenção de direitos trabalhistas, especialmente depósito de FGTS, estabilidade provisória, além de reflexos decorrentes das normas coletivas da categoria.

O Juízo a quo extinguiu o feito com base no art. 485, VI, do CPC, por entender que, diante da concessão de aposentadoria especial deferida judicialmente na Justiça Federal, com efeitos retroativos, não subsistiria interesse processual, por suposta perda do objeto da ação.

Embargos de Declaração foram opostos, tendo sido rejeitados integralmente, sob o fundamento de inexistirem vícios, sendo o inconformismo matéria de recurso próprio.

Inconformado o autor interpor recurso de apelação aduzindo subsistência do interesse processual, mesmo após a concessão da aposentadoria especial, afirmando que:

O benefício aposentatório não se confunde com o pedido de conversão do auxílio-doença para espécie acidentária;

A concessão de aposentadoria especial não abrange os efeitos trabalhistas pretendidos (FGTS, estabilidade no emprego, entre outros);

Persistem as consequências jurídicas e patrimoniais do reconhecimento da natureza acidentária da incapacidade.

Argumenta que houve continuidade do vínculo empregatício, e, caso necessite afastar-se novamente por motivo da mesma doença, não terá direito ao auxílio-doença acidentário, em razão da atual classificação como previdenciário, gerando grave prejuízo.

Informa que, após a cessação do benefício em abril de 2021, protocolou Recurso Administrativo no INSS em 07/06/2021, o qual permanece sem julgamento definitivo, demonstrando pretensão resistida e ausência de inércia, afastando a extinção por ausência de interesse.

Alega, ainda, que a ação foi proposta antes de cinco anos da cessação do benefício, aplicando-se o entendimento do Tema 350/STF e da jurisprudência do STJ, que dispensam prévio requerimento administrativo quando o pedido é de restabelecimento ou conversão de benefício anteriormente concedido, desde que observado o prazo prescricional.

Ao final, requereu:

a) O provimento da apelação, com a anulação da sentença, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem para prosseguimento e julgamento do mérito; ou

b) Superada a preliminar, com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, II, do CPC), requer o julgamento direto do mérito pelo Tribunal, com a procedência dos pedidos formulados na exordial, excetuando-se apenas os relativos ao auxílio-doença acidentário nº 6036151547.

A parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A questão recursal cinge-se a saber se, não obstante a concessão de aposentadoria especial (DIB 30/10/2020), persiste interesse-utilidade na conversão do auxílio-doença 31 em 91 para o lapso 24/01/2021 a 01/04/2021, mormente em razão de efeitos trabalhistas invocados, ou se há perda superveniente do objeto/interesse que justifique a extinção sem julgamento do mérito. A sentença respondeu negativamente à subsistência do interesse, por considerar inacumuláveis os benefícios e absorvido o período pelo benefício aposentatório já concedido.

O art. 124, I, da Lei 8.213/1991 veda expressamente o recebimento conjunto de aposentadoria e auxílio-doença. O parquet, em sua manifestação, ressaltou a impossibilidade de cumulação e a consequente carência de utilidade prática da pretensão de restabelecimento/conversão quando sobrevém aposentadoria com data do início do benefício – DIB, que abrange o período vindicado.

Nos autos, é fato incontroverso que o segurado obteve aposentadoria especial na Justiça Federal com DIB em 30/10/2020, anterior, portanto, ao intervalo cuja conversão pretende (24/01/2021 a 01/04/2021). A própria sentença registrou que o passivo retroativo da aposentadoria “abrange todo o período requerido” na ação acidentária, conduzindo ao reconhecimento de perda superveniente do interesse processual.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS . APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO. AUXÍLIO ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. TEMA 555 STJ. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1.A recorrente não apresenta qualquer subsídio capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão hostilizada, persistindo, destarte, imaculados e impassíveis os argumentos nos quais o entendimento foi firmado. 2. Consoante a tese firmada pelo E . STJ no Tema 555, a cumulação de auxílio-acidente com proventos de aposentadoria, exige a obrigatoriedade de que tanto a lesão incapacitante quanto à concessão da aposentadoria tenha ocorrido antes de 11/11/1997. 3. No caso dos autos, quando da concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, DIB em 04/08/2006, já estava em vigor a Lei n. 9 .528/1997, que tornou inadmissível a cumulação com o auxílio acidente. 4. Agravo interno improvido. (TRF-3 - AI: 50034749720224030000, Relator.: Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, Data de Julgamento: 05/05/2023, 9ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 11/05/2023)

AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE. MOLÉSTIA POSTERIOR À LEI 9 .528/97. IMPOSSIBILIDADE. 1. Impossível a cumulação de auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez, no caso em que a eclosão da moléstia for posterior à Lei 9 .528/97. 2. Agravo ao qual se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 1016716 SP 2008/0037126-2, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 23/03/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2010)

Em tal contexto, o núcleo de utilidade perseguido pelo apelante, ainda que descolado de pagamento cumulativo, desaparece no plano previdenciário, pois (i) não há espaço jurídico para coexistência de aposentadoria e auxílio-doença no mesmo período; e (ii) eventuais efeitos trabalhistas decorrentes do reconhecimento da natureza acidentária do afastamento não se confundem com a prestação previdenciária em si, nem autorizam a permanência de uma ação cujo objeto previdenciário ficou absorvido pelo benefício mais abrangente e inacumulável já concedido. A extinção por perda superveniente do objeto/interesse preserva a coerência do sistema, evitando decisões contraditórias e dupla satisfação.

A invocação do Tema 350/STF, atinente à necessidade/dispensa de prévio requerimento administrativo, não socorre o apelante. O debate do Tema 350 incide, em regra, para a configuração do interesse de agir quando não há benefício vigente ou quando se busca restabelecimento/conversão não colidente com benefício inacumulável superveniente.

Aqui, entretanto, a controvérsia não reside na provocação administrativa (que, ademais, houve) nem na ocorrência de pretensão resistida, mas na superveniência de aposentadoria especial com DIB anterior ao intervalo postulado, que torna impossível a manutenção de qualquer efeito previdenciário no mesmo período. Logo, independentemente da leitura do Tema 350, a inacumulabilidade (art. 124, I) impede o provimento do pedido.

Ante ao exposto, nego provimento à apelação, para manter integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/12/2025